Tribunal: TJES
Processo: 0029896-57.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0029896-57.2014.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: MUNICIPIO DE SERRA
APELANTE: MARCELA DA SILVA BARBOSA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº. 0029896-57.2014.8.08.0048

Apelante: Município de Serra

Apelada: Marcela da Silva Barbosa

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença (fls. 228/241), integrada pela decisão dos embargos de declaração de fls. 258/260, proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por Marcela da Silva Barbosa contra Município de Serra, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o ente municipal ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, condenando as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, suspendendo a exigibilidade das verbas em favor da autora em razão da gratuidade concedida.

Em suas razões recursais (fls. 261/280), sustenta o apelante que (a) o Município foi atingido por fortes chuvas em dezembro de 2013, que se prolongaram por 16 dias, superando qualquer condição previsível, configurando-se, portanto, como força maior; (b) nenhuma ação preventiva poderia impedir as consequências diante da intensidade das chuvas; (c) as residências atingidas, além de não possuírem autorização de construção, estavam localizadas em ruas não previstas no projeto de loteamento, justamente por se tratar de um brejo sujeito a alagamentos; (d) não há conduta omissiva do Município apta a justificar qualquer dever indenizatório.

Sem contrarrazões, em que pese regularmente intimada a parte apelada (fl. 282vº)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 09 de novembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator.

Sessão do dia 29.11.2022

Vogal: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

Voto: Acompanhar.

Sessão: Dia 29/11/2022.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, “
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
.”

Todavia, “
Quando se trata de omissão, [...], a doutrina e a jurisprudência prevalecentes reconhecem que a responsabilidade estatal é de natureza subjetiva, com necessidade de demonstração da culpa do ente na ausência ou deficiência de um serviço que estava obrigado a prestar (omissão ilícita)
.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170332894, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2021, Data da Publicação no Diário: 24/08/2021).

No mesmo sentido:

EMENTA CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS INDENIZAÇÃO - CRIME DE MORTE - PARALIZAÇÃO (GREVE) DE POLICIAIS-MILITARES E DE BOMBEIROS-MILITARES RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO (PODER PÚBLICO) ATO ILÍCITO - TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO CULPA - ATO OMISSIVO - ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PENSIONAMENTO. 1
. A responsabilidade civil do Estado (Poder Público) é, em regra, objetiva, nos termos do § 6º, do art. 37, da Constituição Federal, que adotou a denominada teoria do risco administrativo. 2. Prevalece na jurisprudência, em se tratando de ato omissivo, a teoria subjetiva do ato omissivo, de modo a somente ser possível indenização por parte das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público quando houver cabal demonstração do elemento culpa.
3. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 012170153360, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 09/06/2021) – G.N.

No caso concreto, imputa-se ao Município apelante suposta omissão na adoção de providências preventivas aptas a evitar ou reduzir os efeitos das chuvas torrenciais ocorridas no período de dezembro de 2013, que geraram alagamentos em diversas regiões, afetando a moradia da apelada.

Os elementos dos autos, no entanto, não demonstram a culpa do ente público quanto aos prejuízos decorrentes da intempérie, na medida em que o laudo técnico reporta que as chuvas no período indicado foram imprevisíveis, superando, inclusive, os registros históricos.

Nesse sentido, consignou o
expert
:

[...] “
Os estudos estatísticos mostraram, que para Índices pluviométricos
acumulados para o mês de dezembro na série histórica, o tempo de recorrência do acumulado para o mês de dezembro de 2013 foi superior a 100 (cem) anos.” [...] “Esses dados foram obtidos na agência nacional de águas (ANA), observa-se que a altura de chuva no ano de 2013 foi de 564,90mm (total do mês de dezembro) a maior de todos os anos para o mês de dezembro. Quando aplicamos o modelo estatístico de Gumbel para o cálculo do tempo de recorrência, temos uma chuva de probabilidade de mais de 100 anos
.” [...]

Esclarece ainda que, além das condições de maré, o “
Rompimento da estrada de Queimados contribuiu para que as águas do Rio
Santa Maria encontrassem o Canal dos Escravos contribuindo para o volume a ser drenado para a Bahia de Vitória e em consequência disto, aumentando a área alagada entre o Canal dos Escravos e o bairro Central Carapina entre outros bairros localizados naquela bacia
”, consignando, ainda, que “
O Bairro está localizado em uma área primordialmente com
características de baixada (com pequenas declividades) e com influência de cheias em situações de grandes índices pluviométricos. Dessa forma, a capacidade drenante do bairro fica comprometida em função da baixa declividade da região
.” (fl. 110 da mídia digital)

Firmando, então, que, “
Devido ao volume de precipitação ocorrido e as condições da macro e
micro drenagem, não haveria possibilidade de se evitar o alagamento de parte do bairro Central Carapina
.”.

Vale esclarecer que não houve alteração do ônus probatório, de modo que prevalece a regra do art. 373, incisos I e II, do CPC/2015, segundo a qual incumbe ao autor a prova
“quanto ao fato constitutivo de seu direito
” e “
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

Assim, não se desincumbiu a apelada do ônus que lhe cabia, notadamente comprovar qualquer conduta negligente do apelante que tenha concorrido para os danos alegados.

Reporta-se que esta Câmara, em análise de diversas demandas decorrentes do mesmo evento, firmou o seguinte entendimento:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALAGAMENTO. NEGLIGÊNCIA MUNICIPAL. NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE POR OMISSÃO. FORTES CHUVAS. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. NEXO CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA. 1. Na origem, o ora apelado ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais alegando, em suma, que sofreu sérios danos em decorrência de inundação ocorrida no bairro Nova Carapina I em virtude de chuvas que assolaram o Estado do Espírito Santo o final do ano de 2013. Afirmou, ainda, que tais danos são de responsabilidade do Município, especialmente pela ineficiência do sistema de escoamento e pela ausência da limpeza do local. 2. Tratando de responsabilidade civil de Pessoa Jurídicas de Direto Público, a Constituição Federal, em seu art. 37, § 6º, com fundamento na teoria do risco administrativo, adotou como regra a responsabilidade civil objetiva, na qual, em suma, há prescindibilidade da demonstração do elemento culpa ou dolo do ente público para a configuração do dever de reparação. 3. No entanto, quando se pretende atribuir ao Estado responsabilidade por danos decorrentes de conduta omissiva, quando diante de um dever legal de evitar o dano manteve-se inerte, necessária a demonstração dos elementos caracterizadores da culpa, além do fato administrativo, dano suportado pela vítima e nexo causal entre ambos. Precedentes STJ. 4 . No final do ano de 2013, o Estado do Espírito Santo foi assolado por chuvas incessantes que atingiram índices pluviométricos altos e sem precedentes, fato este público e notório que teve, inclusive, forte repercussão nacional, conforme anexado ao conjunto probatório dos autos por ambas as partes litigantes. 5. Em decisão saneadora, o magistrado promoveu a distribuição estática do ônus probatório, de modo a recair sobre a requerente, aqui apelada, o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito e, à parte requerida, aqui apelante, o ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito pleiteado, conforme art. 373 do CPC. 6. Não há elementos probatórios suficientes para imputar a inundação do bairro a negligência municipal. Pelo contrário, os autos são instruídos com material probante da proporção dos estragos causados pelos elevados índices pluviométricos da região à época do evento danoso. 7. Dessa forma, afere-se que parte apelada não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, por conseguinte, inadequada a responsabilização da parte apelante. 8. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180229378, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 07/10/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALAGAMENTO. NEGLIGÊNCIA MUNICIPAL. NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE POR OMISSÃO. FORTES CHUVAS. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. NEXO CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA. 1. Na origem, o ora apelado ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais alegando, em suma, que sofreu sérios danos em decorrência de inundação ocorrida no bairro Nova Carapina I em virtude de chuvas que assolaram o Estado do Espírito Santo o final do ano de 2013. Afirmou, ainda, que tais danos são de responsabilidade do Município, especialmente pela ineficiência do sistema de escoamento e pela ausência da limpeza do local. 2. Tratando de responsabilidade civil de Pessoa Jurídicas de Direto Público, a Constituição Federal, em seu art. 37, § 6º, com fundamento na teoria do risco administrativo, adotou como regra a responsabilidade civil objetiva, na qual, em suma, há prescindibilidade da demonstração do elemento culpa ou dolo do ente público para a configuração do dever de reparação. 3. No entanto, quando se pretende atribuir ao Estado responsabilidade por danos decorrentes de conduta omissiva, quando diante de um dever legal de evitar o dano manteve-se inerte, necessária a demonstração dos elementos caracterizadores da culpa, além do fato administrativo, dano suportado pela vítima e nexo causal entre ambos. Precedentes STJ. 4 . No final do ano de 2013, o Estado do Espírito Santo foi assolado por chuvas incessantes que atingiram índices pluviométricos altos e sem precedentes, fato este público e notório que teve, inclusive, forte repercussão nacional, conforme anexado ao conjunto probatório dos autos por ambas as partes litigantes. 5. Em decisão saneadora, o magistrado promoveu a distribuição estática do ônus probatório, de modo a recair sobre o requerente, aqui apelado, o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito e, à parte requerida, aqui apelante, o ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito pleiteado, conforme art. 373 do CPC. 6. Não há elementos probatórios suficientes para imputar a inundação do bairro a negligência municipal. Pelo contrário, os autos são instruídos com material probante da proporção dos estragos causados pelos elevados índices pluviométricos da região à época do evento danoso. 7. Dessa forma, afere-se que parte apelada não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, por conseguinte, inadequada a responsabilização da parte apelante. 8. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos autorais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180167891, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 07/10/2021)

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para, reformando a sentença, julgar improcedente os pedidos iniciais.

Condeno a autora/apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade das verbas diante da gratuidade da justiça lhe concedida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL. CONDUTA OMISSIVA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. DANOS DECORRENTE DE CHUVAS. ÍNDICE PLUVIOMÉTRICO IMPREVISÍVEL. RECORDE HISTÓRICO. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA NEGLIGENTE DO MUNICÍPIO. FORÇA MAIOR. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em que pese o art. 37, §6º, da Constituição Federal, estabelecer a responsabilidade objetiva do Estado, “
Quando se trata de omissão, contudo, a doutrina e a jurisprudência prevalecentes reconhecem que a responsabilidade estatal é de natureza subjetiva, com necessidade de demonstração da culpa do ente na ausência ou deficiência de um serviço que estava obrigado a prestar (omissão ilícita)
.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170332894, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2021, Data da Publicação no Diário: 24/08/2021);

2. O laudo técnico esclareceu que a atividade pluviométrica na região superou os registros históricos de 100 anos, indicando que, “
Devido ao volume de precipitação ocorrido e as condições da macro e micro drenagem, não haveria possibilidade de se evitar o alagamento de parte do bairro Central Carapina
”.

3. Considerando que mantida a regra ordinária do ônus probatório do art. 373 do CPC, não se desincumbiu a apelada do ônus que lhe cabia, notadamente comprovar qualquer conduta negligente do município que tenha concorrido para os danos alegados;

4. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 29 de novembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.